Tribunal: STF
Processo: RHC 269076
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO DA PENA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ROUBOS MAJORADOS. CRIMES HEDIONDOS COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA
DA LEI N. 13.964/2019. VEDAÇÃO
DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS:
DATA DA PRÁTICA DELITUOSA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES.  RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rodrigo Cesar da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.040.598/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo que, em 14.8.2025, o juízo da Execução Criminal do DEECRIM da Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP, no Processo n. 7001558-48.2009.8.26.0073, indeferiu pedido de comutação da pena ao recorrente, pelo fundamento de falta de preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto presidencial
n. 11.846/2023 (e-doc. 7).

3. Em 30.9.2025, no julgamento do Agravo de Execução Penal
n. 0017748-93.2025.8.26.0996, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:
“Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que indeferiu a comutação de pena oriunda de roubos mediante emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Decreto Presidencial nº 11.846/2023 que é expresso ao vedar, no art. 1º, I, a concessão de indulto para práticas hediondas. Roubo mediante emprego de arma de fogo que, à época da edição do referido decreto, já era considerado hediondo (desde a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019), tornando inconcebível a concessão do benefício. O momento da valoração da hediondez deve corresponder à data de vigência do decreto de indulto, sendo irrelevante, para tal fim, se o crime não era definido como hediondo na época da prática delitiva. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Agravo improvido” (fl. 2, e-doc. 4).

4. Em 2.10.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal paulista, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus
n. 1.040.598/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para conceder a comutação da pena ao recorrente ou, subsidiariamente, reconhecer a nulidade do acórdão do Tribunal estadual, determinando-se o retorno dos autos eletrônicos ao Tribunal de origem para reanálise do pedido (e-doc. 3).

5. Em 8.10.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.040.598/SP (e-doc. 13) e, em 8.11.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXAME DO MÉRITO PARA VERIFICAÇÃO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. COMUTAÇÃO/INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. VEDAÇÃO A CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS (ART. 1º, I). CONCURSO DE CRIMES. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO (ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO). AFERIÇÃO DA NATUREZA DO DELITO NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. HEDIONDEZ DEFINIDA PELA LEI N. 13.964/2019. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto
de recurso próprio, consoante a sistemática constitucional e jurisprudencial das Cortes Superiores, admitindo-se a concessão de ofício apenas em casos de flagrante ilegalidade. 
2. A decisão monocrática proferida em conformidade com a jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, assegurada a revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental. 
3. O Decreto n. 11.846/2023 veda o indulto e a comutação de penas aos condenados por crimes hediondos (art. 1º, I) e, no concurso de crimes, condiciona a benesse ao cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo (art. 9º, parágrafo único). 
4. A natureza do delito, para fins de indulto/comutação, deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial. O roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo foi qualificado como crime hediondo pela Lei n. 13.964/2019, inviabilizando a concessão da comutação. 
5. Não há nulidade no acórdão do Tribunal a quo que mantém a decisão recorrida por fundamentos jurídicos diversos, desde que idôneos e suficientes, inexistindo ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 
6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 25).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “cumpre pena por delitos de roubo praticados em 26/06/2008 e 03/08/2008). Foram cometidos em um período em que não era classificado como crime hediondo, mas sim como crime comum. Prova disso é que o cálculo da pena e a progressão relativos a esses crimes foram elaborados originalmente na fração de 1/6 (um sexto), aplicável aos crimes comuns, e não nas frações mais gravosas” (fl. 1, e-doc. 29). 

Assevera que “postulou a aplicação do Decreto nº 11.846/2023. (...) O juízo das execuções indeferiu o benefício sob o fundamento de que o delito seria hediondo, aplicando o art. 1º, I, e o art. 9º, parágrafo único, do decreto. O STJ, no AgRg no HC 1.040.598/SP, manteve o indeferimento, entendendo que a
data-corte para aferir a natureza do crime é a edição do decreto (25/12/2023) e que, sendo o roubo com arma de fogo considerado hediondo após a Lei 13.964/2019, o benefício seria vedado” (fl. 2, e-doc. 29). 

Sustenta que “cometeu o delito de roubo em um momento no qual o tipo penal não era classificado como crime hediondo. A hediondez foi introduzida na legislação anos após a prática do fato (cerca de 11 anos, conforme relatado). A análise da natureza do delito (hediondez) para fins de execução penal deve se ater ao momento da prática do fato (tempus delicti), e não à data de posterior decreto ou alteração legislativa, sob pena de agravar, ilicitamente, a situação jurídica do réu por um fato pretérito. Portanto, a lei nova e mais gravosa não pode retroagir” (fl. 4, e-doc. 29).

Argumenta que “o poder de indultar é discricionário, mas não pode contrariar direitos fundamentais. O Decreto 11.846/2023, ao excluir hipóteses com base em qualificações penais posteriores ao fato, extrapola o campo de atuação conferido pelo art. 84, XII, pois cria nova condição impeditiva de direito material, o que é função legislativa” (fl. 4, e-doc. 29). 

Pede o provimento do recurso ordinário, “para reconhecer a violação direta aos arts. 5º, XL, e 84, XII, da Constituição Federal; A consequente declaração de inaplicabilidade da vedação constante do art. 1º, I, do Decreto 11.846/2023, ao caso concreto, quando o crime qualificado como hediondo o foi por lei posterior ao fato” (fl. 5, e-doc. 29).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 43).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Na decisão pela qual indeferido o pedido de comutação da pena formulado pelo recorrente, o juízo da execução penal decidiu:
“Rodrigo Cesar da Silva, qualificado nos autos, ingressou em Juízo pleiteando o benefício da comutação da pena, previsto no Decreto nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023. (...)
O pedido é improcedente. Constata-se, em análise dos autos, que dentre as reprimendas pelas quais o sentenciado cumpre pena, há condenação pela prática de crime impeditivo à concessão do indulto e da comutação de penas, conforme dispõe o artigo 1º, do Decreto
nº 11.846/2023.
Não obstante, há condenação por crime comum, não impeditivo à concessão da benesse. 
Para que faça jus à pretensão, deverá o sentenciado cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo mais a fração alusiva ao benefício postulado, observando-se a reincidência ou a não reincidência da pessoa condenada (art. 9º, parágrafo único do Decreto nº 11.846/2023).
No caso, extrai-se dos autos, que o sentenciado praticou, dentre outros, o delito de tráfico ilícito de drogas em 25/08/2022, pelo qual foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, e a partir da data deste delito sequer cumpriu dois terços (2/3) das penas deste crime impeditivo até 25/12/2023, o que impede a concessão da comutação
de penas, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Decreto
nº 11.846/2023.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de comutação da pena, formulado em favor de Rodrigo Cesar da Silva (...) por falta do preenchimento do requisito objetivo” (fls. 1-2, e-doc. 7).

8. No julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0017748-93.2025.8.26.0996, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso e manteve a impossibilidade de comutação da pena ao recorrente, nestes termos:
“[O recorrente] interpôs o presente agravo almejando, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de ter preenchido os requisitos necessários à comutação da pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias decorrente da prática de dois roubos majorados pelo emprego de arma de fogo, o qual não era considerado hediondo na época de sua condenação. (...)
No caso em exame, de acordo com as peças carreadas (fls. 6/11), denota-se que o recorrente foi condenado às penas de 25 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 658
dias-multa, decorrentes das práticas de dois tráficos de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e dois roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).
Nesse aspecto, o Decreto Presidencial nº 11.846/2023 elenca como requisitos à comutação de penas, dentre outras hipóteses:
Art. 3º. Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.
Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 – Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.
Portanto, os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial são claros e simples: de um lado, a ausência de falta disciplinar nos últimos doze meses, levando em conta a data do Decreto (art. 6º), e, de outro, o cumprimento de determinado lapso temporal (art. 3º). 
Por sua vez, o art. 1º do aludido Decreto estipulou exceções ao aludido requisito objetivo do art. 2º, citando quais crimes não são abrangidos pelos benefícios de indulto e comutação de pena, como aqueles considerados hediondos ou a eles equiparados, crimes praticados em situação de violência doméstica, entre outros. 
Como tal, a valoração dos aludidos requisitos, incluindo o exame acerca da hediondez, ou não, do delito praticado pelo condenado, deve levar em conta o sistema jurídico vigente na data de edição do Decreto Presidencial, por consubstanciar um dos requisitos objetivos definidos pelo Poder Executivo no referido momento histórico, não importando, para tal fim, o dia da prática delitiva. (...)
Nessa linha de raciocínio, levando em conta que os roubos praticados pelo agravante já eram considerados hediondos à época da edição do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em razão da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, não há falar em concessão de comutação das penas no caso concreto, haja vista a vedação constante no art. 1º, inciso I, do aludido Decreto” (fls. 2-9, e-doc. 4).

9. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça manteve a impossibilidade de concessão da comutação da pena ao recorrente, sob estes fundamentos:
“A tese de inovação pelo Tribunal a quo não procede.
A decisão local agregou fundamento jurídico compatível com o objeto impugnado, sem alteração de fatos, examinando a vedação expressa do Decreto n. 11.846/2023 em relação a crimes hediondos e a data de aferição da natureza do delito. É admissível que o Tribunal mantenha a decisão por fundamentos diversos, desde que suficientemente motivados, sem afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao art. 489, § 1º, do CPC. (...)
No que toca à alegada retroatividade indevida e analogia in malam partem, a controvérsia é superada pelos julgados desta Corte que, de forma uniforme, afirmam que ‘a natureza do crime deve ser aferida ao tempo da entrada em vigor da norma instituidora do benefício.’ (RHC n. 29.660/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de 20/5/2011). (...)
Além disso, as razões do agravante sobre supostos limites ao ato presidencial não infirmam a constitucionalidade do regime de indulto e comutação, disciplinado pelo art. 84, XII, da Constituição Federal, como já assentado nos julgados acima. 
O Decreto n. 11.846/2023, ao excluir os condenados por crimes hediondos e, no concurso de crimes, ao exigir o cumprimento de 2/3
do crime impeditivo, observou a atribuição discricionária do Chefe
do Executivo e não vulnerou garantias fundamentais” (fls. 7-8,
e-doc. 25).

10. O inc. XII do art. 84 da Constituição da República dispõe que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.

A Constituição trouxe limitação expressa à concessão de indulto no inc. XLIII do art. 5º: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.

11. Em 22.12.2023, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 11.846/2023.

No art. 1º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República determinou o rol de crimes que não permitem concessão de indulto coletivo e comutação de penas às pessoas nacionais e migrantes:

“Art. 1º  O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:
I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
II - por crime de tortura, nos termos do disposto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
III - por crime previsto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
IV - por crime previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
V - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
VI - por crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;
VII - pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
VIII - por crime previsto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;
IX - por crime previsto na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
X - por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
XI - por crimes definidos no Decreto-Lei nº 1.001, 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, que correspondam aos delitos previstos nos incisos I a X e XII a XVII;
XII - por crime previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, atribuído a pessoa jurídica;
XIII - por crime contra o Estado Democrático de Direito de que tratam os art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
XIV - por crimes de violência contra a mulher constantes na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, na Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021, e na Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018;
XV - por crime previsto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e no art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
XVI - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e
XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

12. Na espécie vertente, como fundamentado pelo Tribunal estadual, “de acordo com as peças carreadas (fls. 6/11), denota-se que o recorrente foi condenado às penas de 25 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 658 dias-multa, decorrentes das práticas de dois tráficos de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e dois roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal)” (fl. 3, e-doc. 4).

Em relação aos dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, constata-se terem sido praticados em 27.6.2008 (Processo n. 0007017-76.2008.8.26.0400) e em 3.7.2008 (Processo n. 0005721-19.2008.8.26.0400) (e-doc. 5), antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, pela qual alterada a Lei n. 8.072/1990 e incluído o crime de roubo majorado no rol de crimes considerados hediondos.

13. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que a vedação da concessão de benefícios aos que cometeram crimes definidos como hediondos na Lei n. 8.072/1990 remete à data em que o delito foi cometido, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse sentido,  por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME HEDIONDO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.072/90. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA: DECRETO FEDERAL N. 4.495/2002. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: DATA EM QUE O DELITO FOI PRATICADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 607.666-AgR/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2011).

“’HABEAS CORPUS’ – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA (‘LEX GRAVIOR’) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – ‘HABEAS CORPUS’ DEFERIDO. -
Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes. - O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da ‘lex gravior’, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica)” (HC n. 97.700/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).

“Habeas Corpus. 
2. Homicídio qualificado praticado antes do advento da Lei
nº 8.072/90. Concessão de indulto. Possibilidade. Observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (art. 5º, XL, da CF). 
3. Constrangimento ilegal caracterizado. 
4. Ordem concedida” (HC n. 104.817/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2010).

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.930/94, QUE O INSERIU COMO CRIME HEDIONDO NA LEI N. 8.072/90. CONCESSÃO DE INDULTO. CASSAÇÃO EM AGRAVO À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XL DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
Homicídio qualificado praticado anteriormente à vigência da
Lei n. 8.930/94, que o inseriu no rol dos crimes hediondos da Lei
n. 8.072/90. Concessão de indulto com fundamento no decreto
n. 4.495/02. Cassação, em agravo à execução, sob o fundamento de haver disposição expressa, no decreto, vedando o benefício aos condenados por crimes hediondos. Violação do princípio da irretroatividade da lei, cuja exceção é a retroatividade da lei penal benéfica. Ordem concedida” (HC n. 99.727, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 12.2.2010).

“INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA – CRIMES HEDIONDOS – LEI Nº 8.072/90 – OBSERVÂNCIA NO TEMPO – DECRETO Nº 4.011/01 – ALCANCE. 
A vedação de benefícios prevista no Decreto nº 4.011/01 àqueles que tenham cometido crime definido na Lei nº 8.072/90 como hediondo remete à data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa” (RE n. 452.991, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.8.2009).

Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.553.061, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.8.2025; RE n. 1.563.519, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.8.2025; RE n. 1.529.211, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.4.2025, e RE n. 740.667, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.8.2013.

14. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, apenas para cassar o acórdão proferido pela Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal n. 0017748-93.2025.8.26.0996 e determinar outro seja proferido, com observância de que a vedação da concessão de benefícios aos que cometeram crimes definidos na Lei n. 8.072/1990 como hediondos remete à data em que o delito foi praticado.

Restituam-se os autos eletrônicos à Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo
n. 0017748-93.2025.8.26.0996), para avaliar a possibilidade de comutação da pena do recorrente, analisando os demais requisitos do Decreto presidencial n. 11.846/2023 como de direito.

Oficie-se, de imediato, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Habeas Corpus n. 1.040.598/SP no Superior Tribunal de Justiça, ao Desembargador Guilherme de Souza Nucci, Relator do Agravo de Execução Penal n. 0017748-93.2025.8.26.0996 no Tribunal de Justiça de São Paulo, e ao juízo da Execução Criminal do DEECRIM
da Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP (Processo
n. 7001558-48.2009.8.26.0073), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora